Tribunal: TJPA
Processo: 0840474-17.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840474-17.2022.8.14.0301

APELANTE: LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO COATOR CONCRETO OU IMINENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença concessiva de segurança para extinguir o mandado de segurança preventivo sem resolução de mérito, por ausência de ato coator.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível mandado de segurança preventivo para afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS, sem a demonstração de ato concreto ou iminente da autoridade coatora.

III. Razões de decidir.

3. O mandado de segurança preventivo exige a demonstração de ameaça concreta e objetiva de lesão a direito líquido e certo, decorrente de ato iminente da autoridade coatora.

4. No caso, a impetrante não apresentou prova de ato concreto ou iminente da autoridade fazendária tendente à cobrança do DIFAL, limitando-se a alegar a vigência de lei estadual e anexar documentos fiscais que não comprovam a exigência do tributo.

5. A ausência de demonstração de ato coator concreto ou iminente inviabiliza o conhecimento do mandado de segurança preventivo, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É incabível mandado de segurança preventivo quando não demonstrada ameaça concreta e objetiva de lesão a direito líquido e certo, decorrente de ato iminente da autoridade coatora."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/09, art. 6º, § 5º; CPC, art. 485, IV.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recuso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LUNELLI COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento à apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ nos autos do mandado de segurança, proc. nº 0840474-17.2022.8.14.0301, que tramitou perante a 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) SOBRE O IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). AUSÊNCIA DE ATO COATOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA DEMANDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, em mandado de segurança, afastou a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS no exercício de 2022 e reconheceu direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente no período.

II. Questões em discussão.

2. São três os recursos interpostos: (i) o Estado do Pará questiona a ausência de ato coator e a inadequação do mandado de segurança preventivo; (ii) o Ministério Público recorre para que seja mantida a cobrança do DIFAL; e (iii) a empresa impetrante busca a reforma parcial da sentença para incluir o direito à restituição dos valores indevidamente pagos no exercício de 2022.

III. Razões de decidir.

3. O recurso do Ministério Público não comporta conhecimento, tendo em vista sua ilegitimidade ativa para interpor apelação em matéria tributária que não envolva interesse público ou social nos termos do artigo 178 do CPC.

4. Quanto ao recurso do Estado do Pará, resta configurada a ausência de demonstração de ato concreto ou preparatório por parte da autoridade apontada como coatora que justifique a concessão de segurança em caráter preventivo, conforme exigem os precedentes do STJ. 5. Reconhecida a ausência de ato coator, a sentença deve ser reformada para extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 6. Prejudicado o recurso da empresa impetrante, dado que a extinção do mandado de segurança impede a análise dos pedidos de mérito formulados no writ.

IV. Dispositivo e tese.

7. Não conhecido o recurso do Ministério Público.

8. Provido o recurso do Estado do Pará para extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito.

9. Prejudicado o recurso da impetrante Lunelli Comércio do Vestuário Ltda. Tese de julgamento: "É incabível mandado de segurança preventivo quando não comprovado ato concreto ou iminente da autoridade coatora que viole direito líquido e certo, conforme artigos 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09 e 485, IV, do CPC." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/09, art. 6º, § 5º; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2455575/RR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11.03.2024.

Em suas razões (id. 24767332, págs. 1/10), historiou o agravante que impetrou mandado de segurança com vistas a compelir a autoridade impetrada a não efetuar a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em operações de venda de mercadorias envolvendo consumidor final não contribuinte do tributo.

Frisou que o juízo de origem concedeu a segurança em seu favor e afastou a incidência da exação concernente ao exercício de 2022, contudo aduz que o pronunciamento foi omisso quanto à compensação de valores eventualmente recolhidos a título do tributo questionado.

Argumentou que houve interposição de seu recurso e do ente público embargado, tendo o acórdão concluído no sentido da ausência de ato coator a ensejar o processamento do “mandamus”.

Defendeu que o mandado de segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo por ato ilegal ou quando há justo receio de acontecer, destacando que no momento da impetração do “writ”, encontrava-se compelida ao recolhimento do tributo em razão da vigência da Lei Estadual nº 8.315/15.

Argumentou sobre a necessidade da observância do princípio da anterioridade nonagesimal prevista na Lei Complementar nº 190/2022, conforme precedentes que mencionou, ressaltando que as decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ostentariam caráter vinculante.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se o pronunciamento ora impugnado com o reconhecimento do seu direito em não ser compelida ao não recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em operações envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto.

Recurso preparado (id. 25581030, pág. 2).

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 26788673, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de agravo interno aviado por LUNELLI COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. contra decisão unipessoal deste relator que extinguiu o mandado de segurança impetrado pela ora recorrente em face do DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO PARÁ, uma vez que não vislumbrou a existência de ato ilegal ou prestes a ocorrer.

O inconformismo da recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, no que diz respeito à ausência de prova pré-constituída a ensejar o processamento do mandado de segurança, restou assentado na decisão recorrida que a recorrente não demonstrou nenhum ato da autoridade impetrada tendente a cobrar o Diferencial de Alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Isso porque os documentos fiscais que acosta não demonstram o pagamento do tributo. Ademais, mesmo em sendo a atividade tributária vinculada, há necessidade de demonstração de ato concreto da autoridade fazendária, o que não se vislumbra nos autos.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia:

“Pois bem, sustenta o ente recorrente que a empresa impetrante não instruiu a inicial mandamental com o ato ou ameaça a ser praticado pela autoridade competente. Diz, ainda, que em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, ainda que o mandado de segurança ostente caráter preventivo, há a necessidade de que a ameaça do direito seja iminente, o que defende não se vislumbrar nos autos. Diante disso, sustenta a extinção da inicial com supedâneo no artigo 487 do CPC.

De fato, o artigo 1º da Lei 12.016/2009 prevê o cabimento de mandado de segurança individual no caso de violação de direito ou de justo receio de sofrê-la. Percebe-se, portanto, que referido dispositivo legal permite a utilização do mandado de segurança não só para reparar ato lesivo, como também para evitar ameaça de lesão a direito. Eis a redação da norma mencionada:

(...)

Desse modo, o “writ” deve ser impetrado em razão de um ato a ser praticado ou já praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atividade pública. Entretanto, em ambas as hipóteses, exige-se a demonstração de uma conduta da autoridade apontada como coatora violadora tendente a infringir direito líquido e certo para fins de processamento da ação mandamental.

No caso vertente, analisando o caderno digital, não se vislumbra ato da autoridade apontada como coatora tendente a cobrar o Diferencial de Alíquota (DIFAL) sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações envolvendo consumidor final. Isto porque a recorrida não apresenta ato de autoridade tendente a cobrar a exação. Ao revés, apresenta tão somente nota fiscal e uma guia de recolhimento de tributo estadual, cujo teor não dá para se identificar a natureza de qual imposto seja (id’s. 16679030 e 16679032).

Vale destacar que o mandado de segurança, ainda que preventivo, exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo baseado em conjecturas por parte da parte impetrante que, subjetivamente, estaria na iminência de sofrer o dano. Nesse sentido, o seguinte precedente:

(...)

Logo, não comprovado, em tese, o justo receio da impetrante de sofrer, desde logo, atos de fiscalização, lançamento ou cobrança do Fisco não há que se falar em mandado de segurança preventivo.”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/08/2025